Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009134-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JUSCIMAR DA SILVA REGIS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva, nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Depósito no. 1002657-68.2021.8.11.0004, ajuizada por JUSCIMAR DA SILVA REGIS, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante restitua para conta do autor, ora agravado (no 12.440-0, Agência no 0571-1), o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) depositados erroneamente na conta no 510.001.244-3, agência no 0571-1 em nome da Sra. Maria Divina Rodrigues de Souza, no prazo de 05 (cinco) dias.
Nas razões recursais, juntadas no Id. 88540999, o agravante defende, em suma, que “não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Banco/Agravante, pelo que não merece guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela. Ademais, os fundamentos trazidos pela parte agravada não preencheram os requisitos necessários elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida.” (sic).
Assevera que “no caso concreto que não há qualquer razão de fato ou de direito que justifique as alegações da parte agravada. O banco agravante foi contundente ao demonstrar que não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório” (sic).
Afirma que “para a concessão de crédito, o Banco do Brasil utiliza-se de metodologia que considera vários parâmetros e critérios técnicos, em consonância com as normas do banco para concessão de qualquer tipo de crédito, podendo o pleito ser deferido ou não, de acordo com o resultado desta análise” (sic).
Anota que “não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da parte agravada, razão pela qual o banco agravante requer seja revogada a decisão liminar deferida nos autos” (sic).
Em conclusão, “requer o Banco Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para rever a revogação da liminar deferida para que seja a mesma indeferida por não haver qualquer situação que ampare a questio da parte Agravada” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 90541994.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, Inciso I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início o Banco do Brasil S/A pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, quanto à decisão do juízo de origem que determinou, em tutela de urgência, que ele providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a restituição do valor de R$400,00 à conta do agravado, por se tratar de depósito feito erroneamente em consta diversa, a qual se encontra sem movimentação há aproximadamente 07 (sete) anos.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos.
Trata-se de ação declaratória c/c restituição de depósito proposta por JUSCIMAR DA SILVA RÉGIS em face de BANCO DO BRASIL S.A e ESPOLIO DE MARIA DIVINA RODRIGUES DE SOUZA, tendo como objetivo a rescisão contratual e os recebimentos dos valores já pagos no contrato de promessa de compra e venda feito com o Requerido.
2. Alega a parte Autora que no dia 30 de setembro de 2020 foi realizar a transferência de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para conta poupança de sua titularidade, mas por um equivoco transferiu para a conta da Sra. Maria Divina Rodrigues de Souza.
3. Aduz que entrou em contato com o Banco Requerido para reaver o dinheiro, e lhe fora informado apenas que a conta pertencia a uma pessoa Falecida e que se encontra sem movimentação a aproximadamente 07 (sete) anos.
4. Apesar de diversas tentativas de reaver o valor depositado erroneamente, informa a parte Autora que até o presente momento não conseguiu. Por este motivo, ingressou com a presente demanda pleiteando em tutela de urgência a restituição do dinheiro.
5. É O RELATÓRIO. DECIDO.
6. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Os documentos carreados aos autos possibilitam a concessão da tutela de urgência. A probabilidade de direito está evidenciada uma vez que conforme disposto no Ofício enviado pela instituição bancária Requerida, a conta da Sra. Maria Divina Rodrigues de Souza encontra-se sem movimentação a mais de 2.540 dias, corroborando com a afirmação que após o falecimento da Maria a conta não foi movimentada, confirmando a provável depósito equivocado pelo autor.
8. Já o perigo de dano, é ínsito, uma vez que apesar de ser uma pequena quantia pleiteada, analisando a condição financeira da parte Autora, a falta da verba transferida de forma equivocada afeta os rendimentos do Autor.
9. Sendo assim, o deferimento da tutela de urgência, é a medida que se impõe.
DISPOSITIVO
10. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, OFICIE-SE o Banco do Brasil S.A, para que se restitua para conta do Autor, no 12.440-0 Agência no 0571-1 o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) depositado erroneamente na conta no510.001.244-3 agência no 0571-1 em nome da Sra. Maria Divina Rodrigues de Souza, no prazo de 05 (cinco) dias (...)” (Id. 88554950).
Insurge-se, então, que a parte agravada, ao tentar fazer depósito em sua conta poupança, por equívoco lançou número de conta similar ao seu, e feito o depósito em conta que não é movimentada há mais de 07 (sete) anos, pois é de pessoa falecida - Maria Divina Rodrigues de Souza.
Nessa senda, não vejo prosperar os argumentos do recorrente, inclusive este nem se preocupou em demonstrar qual seria a fumaça do bom direito (probabilidade de provimento do recurso) e no que consiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Sendo assim, por ora, prudente agasalhar o entendimento do juiz a quo até o julgamento de mérito, quando o recurso estará subsidiado por outros elementos, tais como o contraponto realizado em contraminuta e eventuais novos documentos apresentados.
Desta forma, ausente a verossimilhança das alegações e risco de dano grave ao recorrente, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora